Tribunal: TJSP
Processo: 0015963-13.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015963-13.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GLEISON AGUEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial ao
recurso de Gleison Agueiro para, quanto ao delito de ameaça, reduzir a pena para um mês
e cinco dias de detenção, alterado o regime carcerário para inicial aberto e, quanto ao
delito de extorsão, reduzir a pena para cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e
doze dias-multa, mantido o regime inicial fechado", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015963-13.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40214 2/8
Voto 40.214
Apelação no 0015963-13.2016.8.26.0576 São José do Rio Preto
Processo no 0015963-13.2016.8.26.0576 4a Vara Criminal
Apelante - Gleison Agueiro
Apelado - Ministério Público
Ameaça. Extorsão. Consumação não exige a efetividade. Prova
suficiente. Redução de pena. Afastada a nota de maus
antecedentes.
Gleison Agueiro, por infração ao artigo 147, caput,
do Código Penal, foi condenado à pena de um mês e dez dias de detenção,
em regime inicial semiaberto e, por infração ao artigo 158, caput, por três
vezes, reconhecida a continuidade delitiva, à pena de seis anos, quatro
meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e catorze dias-multa,
no valor mínimo unitário (fls. 179/183).
Concedidas as medidas protetivas de urgência: a)
proibição de se aproximar da vítima, fixado o limite de cem metros; b)
proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de
comunicação (fls. 27).
Postula o ilustre defensor por insuficiência de prova,
a absolvição; ou, ao menos do delito de ameaça, estabelecido o regime
inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de
direitos (fls. 185/188).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015963-13.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40214 3/8
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
200/208), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 224/231).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data não precisa, no
feriado da Páscoa do ano de 2016, por volta das 21h30min, em
residência localizada em São José do Rio Preto/SP, o apelante Gleison
Agueiro teria ameaçado de morte, por palavras e gestos, a vítima Flávia
Batista da Silva, com quem mantivera relacionamento amoroso; e no dia
13 de maio de 2016, em horário incerto, no dia 16 de maio de 2016 por
volta das 21h40min, e no dia 18 de maio de 2016, por volta das
22h30min, por meio de ligações telefônicas provenientes de números
restritos e do número 1799210-2436, mediante grave ameaça, teria
constrangido a vítima a lhe entregar dinheiro, com o intuito de obter para
si indevida vantagem econômica, a lhe entregar dinheiro.
A existência da materialidade dos fatos está
consubstanciada, nos boletins de ocorrência (fls. 06/07), ofício de
empresa de telefonia celular (fls. 40) e prova oral.
Interrogado, em juízo, o negou a prática dos
delitos. Estava, na colônia. Nenhum telefone foi encontrado em seu
alojamento. Houve medida protetiva. Não entrou mais em contato com a
vítima. Se estivesse armado, a vítima teria chamado a polícia para ir à
sua casa, no mesmo dia, pois ela sabe onde sua genitora mora. Ficou um
tempo com a vítima. Não disse que era caminhoneiro. Falou que era
presidiário. Nunca pediu para que a vítima fizesse depósitos. Acha que a
vítima falou isso porque queria que ele ficasse com ela. A vítima
“endoidou”. Em uma ocasião, a vítima foi em sua casa, quando estava no
Mato Grosso, e xingou sua cunhada, achando que ela tinha algo com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015963-13.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40214 4/8
apelante. Era a esposa do seu irmão, Emerson. Havia terminado o
relacionamento, pois não queria mais ficar com a vítima. Sabia que a
vítima tinha um filho. (fls. 174).
A vítima Flávia Batista da Silva, em juízo, asseverou
que teve relacionamento amoroso com o apelante. Quando se
conheceram, o apelante disse que era caminhoneiro. Viam-se a cada
quatro meses. Ele dizia que estava viajando. Foram se envolvendo mais.
O apelante começou a pedir dinheiro, dizendo que era para arrumar o
caminhão. Fazia depósitos para o apelante. Certo dia, quando ele estava
em sua casa, descobriu que ele estava preso. Quis sair do
relacionamento. Cerca de seis meses depois, quando ele estava em sua
casa tomando banho, viu uma carteirinha, sobre a mesa. Tirou foto e
perguntou a uma amiga o que era. A amiga disse que era carteirinha de
presidiário. Deixou o apelante ir embora, sem nada falar. Quando ele
ligou, avisou que descobrira e pediu para não ligar mais. Não queria mais
nada com ele. Quis terminar o relacionamento. A partir daí, começou a
ser ameaçada pelo apelante. Cobrou o que o apelante devia. Ele disse
que pagaria na próxima saidinha. Cerca de quatro meses depois, o
apelante foi até sua casa. Não deixou o apelante entrar em sua casa. Ele
levantou a blusa e disse que havia comprando um presente com o
dinheiro que devia para vítima. Bateu, na roupa, e então percebeu um
volume. Acha que o apelante estava armado, pelo volume na roupa
parecia uma arma. Depois que descobriu que o apelante estava preso,
ele começou a fazer ameaças. Mandava fazer depósitos, em nome de
outras pessoas. O apelante falava que era melhor depositar, em tom de
ameaça. Por medo, continuou fazendo os depósitos. Fez, por mais cinco
vezes. Parou de fazer os depósitos quando o apelante foi a sua casa. Em
uma das ligações o apelante falou “você tem um filho, né?”. Tinha um
filho, que morava, em Mirassol, com sua genitora. Ficou com medo. Fez
cerca de seis ou sete depósitos, sendo que quatro ou cinco depósitos fez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015963-13.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40214 5/8
devido a ameaças. Confirmou ter dito, na delegacia de polícia, que foram
apenas três depósitos, por ameaça. O primeiro depósito foi de R$ 45,00 e
um dos últimos, quando o apelante mencionou o nome de seu filho, foi
no valor de R$ 350,00. (mídia fls. 172).
A testemunha Juscelino Fiochi dos Santos, ouvida
apenas na fase inquisitiva, alegou que o número de telefone (17)
99210-2436 pertencia a seu irmão Adriano Fiochi do Santos, que
permaneceu preso, no CDP de São José do Rio Preto, no período de 20
de maio de 2005 a novembro de 2016. Desconhecia que o celular estava
registrado em seu nome. Desativou a linha, tendo em vista que não lhe
pertencia (fls. 71).
A testemunha Adriano Ficohi dos Santos, ouvida
também na fase inquisitiva, confirma que esteve preso no CDP do São
José do Rio preto, entre 20 de maio de 2015 a 17 de novembro de 2015.
Em liberdade, passou a residir com o irmão Juscelino. Comprou o
celular, cadastrado com o CPF do irmão, número (17) 99210-2436,
utilizado até ter sido avisado o uso indevido, dentro do CPD para ameaçar
uma mulher. Nega tenha feito uso do celular para tal fim ou ter
emprestado o aparelho para terceira pessoa. Não conhece o apelante ou a
vítima (fls. 78).
Os fatos ocorreram, no contexto das relações
domésticas e familiares, conforme consta do artigo 5o, III, da Lei
11.340/06, tanto assim, que o próprio apelante reconhece que manteve
relacionamento afetuoso com a vítima, por certo tempo.
Assim, tendo em vista as provas produzidas, em
contraditório, não há falar em falta de prova para lastrear a condenação,
quer pelo delito de ameaça, quer pelo delito de extorsão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015963-13.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40214 6/8
O relato dos fatos apresentado pela vítima é coerente
e circunstancial. Comunicada a autoridade policial, foram lavrados os
boletins de ocorrência respectivos. Segundo consta, uma das vezes, as
ligações provieram do celular de número (17) 99210-2436, tal como
apurado pela ilustre delegada de Polícia Dálice Aparecida Ceron (fls. 40).
Dá respaldo ao alegado pela vítima, eis que o
identificado que o celular, registado no nome da testemunha Juscelino
Fiochi dos Santos, era utilizado pelo irmão Adriano Fiochi dos Santos.
Ao tempo que negou ter utilizado o celular para ameaçar a vítima,
Adriano esclareceu que estivera detido no CDP de São José do Rio Preto.
Por sua vez, comprovado que o apelante cumpria pena privativa de
liberdade, tendo passagens pelo CDP de São José do Rio Preto (fls.
92/97).
Importa notar que o constrangimento através do
celular, exigido o depósito em dinheiro, em conta bancária de terceiros,
foi intermediado por graves ameaças contra a vítima e filho, na
oportunidade em que, durante uma saída temporária da Páscoa, o
apelante esteve na casa da vítima, chegando a mostrar o revólver,
ameaçando-a de morte.
É certo que não se cuidou de trazer aos autos os
comprovantes dos depósitos das importâncias exigidas pelo apelante.
No crime de extorsão, o agente coage a vítima,
mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou
para outrem, indevida vantagem econômica. Para sua consumação não
se exige a efetividade do proveito econômico. Irrelevante a efetiva
obtenção da vantagem econômica. Uma vez eficaz o constrangimento,
suficiente para dar ensejo à ação ou omissão da vítima, em detrimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015963-13.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40214 7/8
seu patrimônio, tipificado o delito previsto no artigo 158, do Código
Penal.
A continuidade delitiva está demonstrada eis que
mais de uma vez foi exigido, sob grave ameaça, depósito em conta
bancária de terceiros.
A pena, no entanto, comporta alteração.
Afasta-se
a
nota
de
maus
antecedentes.
Sequer apontadas as certidões, que caracterizariam tal circunstância
judicial desfavorável a justificar o gravame da pena. Encartada a folha de
antecedentes às fls. 95, não registra o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
Para
que
estejam
configurados
os
maus
antecedentes criminais, necessário que sentença condenatória, por
conduta delituosa, cometida em data anterior, tenha transitado em
julgado, no curso do processo, que apura novo delito. Hipótese que não
ocorreu, no presente caso.
A substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos não se mostra possível. Vedada a aplicação do artigo
44, I, do Código Penal, vez que se trata de crime cometido com grave
ameaça à pessoa.
Assim, pelo crime de ameaça, fixada a pena-base,
em um mês de detenção, mantido o aumento de um sexto, pela
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do
Código Penal, resulta um mês e cinco dias de detenção, fixado o regime
inicial aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015963-13.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40214 8/8
Quanto ao delito de extorsão, fixada a pena-base,
em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, mantido o aumento de um
sexto, pela circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
f, do Código Penal, resulta quatro anos e oito meses de reclusão e onze
dias-multa, mantido o aumento de um sexto, em face da continuidade
delitiva, resulta cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze
dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Gleison Agueiro para, quanto ao delito de
ameaça, reduzir a pena para um mês e cinco dias de detenção, alterado o
regime carcerário para inicial aberto e, quanto ao delito de extorsão,
reduzir a pena para cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-
multa, mantido o regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora